Tribunal: TJBA
Processo: 8073587-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073587-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CABRAL REFRIGERACAO SERVICOS SALVADOR LTDA

Advogado(s)
:
CLEUDISON DE SOUZA BASTOS registrado(a) civilmente como CLEUDISON DE SOUZA BASTOS, THIAGO SOARES DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INAPTIDÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) E IRREGULARIDADES NO TRANSPORTE (MDF-E/CT-E). ATO ADMINISTRATIVO COM EFEITO COERCITIVO INDIRETO. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (ART. 170, PARÁGRAFO ÚNICO, CF). SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. PRELIMINAR DE VEDAÇÃO À LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/1992). REJEIÇÃO. MEDIDA REVERSÍVEL E NECESSÁRIA PARA EVITAR DANO IRREPARÁVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA INVERSO CARACTERIZADO EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ente estatal contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, deferiu tutela de urgência para determinar a reativação da inscrição estadual da empresa Agravada. A inscrição havia sido tornada "inapta" pela autoridade fiscal com fundamento no descumprimento de obrigações acessórias, consistentes na falta de entrega de Escrituração Fiscal Digital (EFD) por múltiplos períodos e no recebimento de mercadorias sem a documentação de transporte correspondente (MDF-e/CT-e).

II. Questão em discussão

As questões controvertidas a serem dirimidas no presente recurso consistem em analisar:

a) a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil;

b) a legalidade e a proporcionalidade do ato administrativo que declarou a inaptidão da inscrição estadual da Agravada, com base em descumprimento de obrigações acessórias, em contraposição ao direito fundamental ao livre exercício da atividade econômica;

c) a caracterização do ato administrativo como sanção política, destinada a coagir indiretamente o contribuinte ao cumprimento de suas obrigações, ou como legítimo exercício do poder de polícia fiscal para o saneamento do cadastro de contribuintes e a proteção da ordem tributária;

d) a aplicabilidade da vedação legal à concessão de medida liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, conforme o artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

III. Razões de decidir

O ato de tornar "inapta" a inscrição estadual de um contribuinte representa medida de extrema gravidade, com potencial para paralisar completamente suas atividades comerciais, inviabilizando a geração de receita, o cumprimento de obrigações contratuais e a manutenção de empregos. Tal medida, quando aplicada como resposta ao descumprimento de obrigações acessórias, sem a concomitante demonstração de fraude dolosa ou inadimplemento da obrigação principal, aproxima-se da figura da sanção política, rechaçada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, por configurar meio coercitivo indireto que substitui os instrumentos legais adequados de fiscalização e cobrança.

Embora o poder de polícia fiscal confira à Administração Tributária a prerrogativa de fiscalizar e regular a atividade dos contribuintes, sua aplicação deve observar o princípio da proporcionalidade. A existência de meios menos gravosos para a apuração e sanção das irregularidades apontadas, como a aplicação de multas específicas, torna a inaptidão cadastral uma medida desproporcional no caso concreto, especialmente em sede de cognição sumária.

Em juízo de ponderação, o perigo de dano para a empresa Agravada, consistente na sua iminente ruína econômica, é concreto, imediato e de difícil reparação, sobrepondo-se ao risco abstrato de prejuízo ao erário ou à livre concorrência alegado pelo ente estatal. A manutenção da atividade empresarial permite, inclusive, a futura regularização das pendências fiscais e a continuidade da arrecadação tributária.

A vedação à concessão de liminar satisfativa contra o Poder Público deve ser interpretada com temperamentos, não se aplicando de forma absoluta quando a sua observância estrita puder levar à ineficácia do provimento jurisdicional final ou à consumação de um dano irreparável à parte, mormente quando a medida concedida é, em sua essência, reversível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão de primeiro grau que determinou a reativação da inscrição estadual da Agravada.

Tese de julgamento: "1. A inaptidão da inscrição estadual, quando fundamentada exclusivamente no descumprimento de obrigações tributárias acessórias, e sem demonstração cabal de fraude ou sonegação da obrigação principal, pode configurar sanção política, violando o direito ao livre exercício da atividade econômica e o princípio da proporcionalidade. 2. Em sede de tutela provisória de urgência, a presença de perigo de dano iminente e irreparável ao contribuinte, decorrente da paralisação de suas atividades, justifica a manutenção de decisão que determina a reativação de sua inscrição estadual, notadamente quando o risco ao erário se mostra abstrato e a medida coercitiva afigura-se desproporcional."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8073587-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
CABRAL REFRIGERACAO SERVICOS SALVADOR LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04